Tribunal: TJSP
Processo: 1003452-95.2022.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - ÔNUS – SUCUMBÊNCIA – I – Sentença de improcedência – Apelo do réu – II - Vencido deve arcar com o pagamento de honorários advocatícios ao vencedor – Inteligência do art. 85, caput, do NCPC – Improcedente o pedido inicial, incabível a atribuição, aos réus, do ônus da sucumbência – Decisão mantida – Apelo improvido".

"HONORÁRIOS

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - ÔNUS – SUCUMBÊNCIA – I – Sentença de improcedência – Apelo do réu – II - Vencido deve arcar com o pagamento de honorários advocatícios ao vencedor – Inteligência do art. 85, caput, do NCPC – Improcedente o pedido inicial, incabível a atribuição, aos réus, do ônus da sucumbência – Decisão mantida – Apelo improvido".

"HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – Cabível a manutenção dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (R$215.547,54), nos termos do art. 85, §2o, do NCPC, vez que referida quantia se mostra suficiente para remunerar o profissional de forma digna e justa - Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC – Em razão do trabalho adicional realizado em grau de recurso, pelos recorridos, com base no art. 85, §11, do NCPC, majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa (R$215.547,54) - Apelo improvido".